Tribunal: TJMT
Processo: 1047402-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047402-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FATIMA FREITAS BRITTES - CPF: 977.236.731-91 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), VIAGOGO LUXEMBOURG HOLDING COMPANY S.A.R.L. - CNPJ: 36.284.580/0001-33 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO CAMELLO - CPF: 112.048.757-90 (ADVOGADO), TICKETMASTER BRASIL LTDA - CNPJ: 42.789.521/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA GOMES - CPF: 078.153.156-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1047402-06.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ANA FATIMA FREITAS BRITTES
.

Recorridas:
VIAGOGO LUXEMBOURG HOLDING COMPANY S.A.R.L. e TICKETMASTER BRASIL LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE INGRESSO POR PLATAFORMA DIGITAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA SEM PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidora em face de plataforma digital de intermediação de venda de ingressos e empresa emissora oficial, visando à restituição do valor pago e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da indisponibilidade do ingresso adquirido para acesso a evento carnavalesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa emissora oficial de ingressos possui legitimidade passiva quando não participa da venda realizada em plataforma de intermediação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela plataforma intermediadora diante da não disponibilização do ingresso no dia do evento; (iii) determinar se estão configurados os danos material e moral indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça gera presunção relativa de hipossuficiência, cabendo à parte impugnante comprovar a capacidade econômica da beneficiária, o que não ocorre nos autos.

4.

A empresa emissora oficial não integra a relação jurídica controvertida quando não participa da negociação, não recebe valores e não se responsabiliza pela entrega do ingresso, configurando-se sua ilegitimidade passiva.

5.

A plataforma de intermediação responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A não disponibilização do ingresso no dia do evento, sem comprovação de retransmissão eficaz ou culpa exclusiva da consumidora, caracteriza falha do serviço.

7.

O dano material decorre da perda do valor pago pelo ingresso não usufruído.

8.

O dano moral resta configurado pelo transtorno relevante, frustração da legítima expectativa de acesso ao evento e desídia na solução administrativa do problema.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que não participa da cadeia de fornecimento nem da negociação do ingresso é parte ilegítima para responder por falha na venda realizada por plataforma de intermediação.

2.

A plataforma intermediadora de venda de ingressos responde objetivamente pelos danos decorrentes da não disponibilização do ingresso adquirido pelo consumidor.

3.

A indisponibilidade do ingresso no dia do evento configura dano material e dano moral indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, arts. 373, II, 485, VI, e 487, I; CDC, art. 6o, VI; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U no 1027544-23.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A reclamante requer reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A reclamada Viagogo pugna pela manutenção da sentença.

A reclamada TicketMaster alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais da reclamada TicketMaster.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

A reclamada TicketMaster ainda, em sede de preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois o ingresso foi adquirido no
site
da corré que atua como intermediária de negociação entre comprador e vendedor, no qual é possível comprar e vender ingressos variados.

Restou nítido nos autos que a recorrente adquiriu o ingresso de um individuo identificado por “Toni Henrique”, no
site
da corré, sem qualquer participação ou envolvimento da recorrida TicketMaster.

Assim, a recorrida TicketMaster não teve qualquer relação com a recorrente, não recebeu valores e não estava responsável pela entrega do ingresso.

Desse modo, reconheço sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com relação a ela.

Vencida a preliminar, passo a análise da responsabilidade da recorrida Viagogo Luxembourg Holding Company S.A.R.L.

Da análise dos autos, verifica-se que a
recorrente
adquirido junto à recorrida, ingresso para assistir ao desfile das escolas de samba campeãs no dia 08.03.2025, na cidade do Rio de Janeiro, pelo o valor de R$ 193,89 (cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos). Todavia, no dia o evento, o ingresso sumiu da plataforma digital e, consequentemente, impossibilitou sua entrada no local.

Em defesa, a recorrida Viagogo Luxembourg Holding Company S.A.R.L confirmou ter feito a intermediação da venda do ingresso; que em 0
8/03/2025, a recorrente entrou em contato informando que não conseguia mais acessar o ingresso; que contatou o vendedor responsável e solicitou a retransmissão dos ingressos, providência que foi devidamente atendida.

Apesar de tais alegações, a recorrida não apresentou provas no sentido que o ingresso foi novamente disponibilizado e que o impedimento de acesso ao evento foi ocasionado por culpa exclusiva da recorrente, ônus que lhe cabia nos ternos termos do artigo 373, II do CPC.

Desse modo, resta comprovada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, em razão da ausência de disponibilização do produto e não resolução da reclamação administrativa.

Assim, mostra-se devida à condenação em danos materiais, ou seja, no dever de restituir o valor de
R$ 193,89 (cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos)
.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida Ticketmaster Brasil Ltda, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela.

E, ainda, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida Viagogo Luxembourg Holding Company ao pagamento do valor de
R$ 193,89 (cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026